Tribunal: TJPA
Processo: 0010622-91.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010622-91.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSE WILLIANS SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, corroborado pelas testemunhas ouvidas na instrução, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Willians Santos de Sousa
(nascido em
08/06/1994
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/03/2020
, doc. ID 9525159 – págs. 175/179, pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA,
Dra. Carolina Cerqueira de Miranda Maia
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CPB (
crime de ameaça – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 9525153 – págs. 117/120) que se trata de inquérito instaurado para apurar a responsabilidade do denunciado
José Willians Santos de Sousa
no cometimento do
crime de ameaça
, tendo como vítima sua
ex-companheira
, a Senhora
Selma de Oliveira Gomes
. A vítima e o ofensor conviveram
maritalmente
por, aproximadamente,
04 (quatro) anos
, possuindo um filho, atualmente, menor de idade, oriundo de tal relação.

No dia
03/08/2018
, por volta das 14h00min., a ofendida encontrava-se na Delegacia de Polícia Civil, quando o acusado lá chegou, aparentemente sob efeito de substância entorpecente, afirmando querer seu dinheiro de volta e exigir falar com a vítima a qualquer custo. A ofendida estava separada do indiciado há cerca de uma semana da data dos fatos.
A separação se deu após o ex-companheiro ter praticado um crime de roubo e a vítima ter sido detida como coautora
. Deste este fato, a ofendida saiu de casa e passou a ser perseguida pelo indiciado,
que lhe acusa de ter pegado a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), produto do roubo outrora realizado
.

Na data de
02/08/2018
, por volta de 01h30min.,
o acusado passou a ameaçar a ofendida por telefone
, dizendo
“eu sei que tu tá com outro, eu quero o dinheiro senão vou te matar”
(textuais). Como esta parou de atender os telefonemas,
o indiciado se dirigiu até a residência em que ela se encontrava e, novamente, ameaçou matá-la
. Na data de
03/08/2018
, por volta das 10h00min., o acusado começou a
rondar a padaria em que a vítima trabalha
, gritando o seguinte:
“eu quero o dinheiro, dá conta do dinheiro”
(textuais). Nestas circunstâncias, a ofendida ainda tentou conversar com o indiciado, mas
este se ateve a realizar novas ameaças, munido de um pedaço de pau na mão
.

A ofendida correu para casa de uma amiga, a fim de ser socorrida e, posteriormente, caminhou pela rua para apanhar um mototáxi visando dirigir-se até a Delegacia de Polícia. Enquanto caminhava,
a vítima percebeu que o indiciado lhe perseguia, com uma corda na mão e dizia: “espera aí, espera aí que eu quero falar contigo”
(textuais).

Em
razões recursais
(doc. ID 9525223 – págs. 196/200), a defesa alega que a
absolvição
é medida que se impõe, levando em conta o
princípio do

in dubio pro reo
, já que
o acusado é inocente
, estando
a condenação baseada somente na palavra da vítima
, havendo
dúvida
em relação ao reconhecimento da responsabilidade penal do réu.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9525224 – págs. 202/205), a Promotora de Justiça rebate a tese defensiva, opinando pelo
não provimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada. Para a acusação, a decisão combatida não merece reparos, sendo uma
decisão equânime e legalmente baseada em fatos/provas contraditadas e oportunizada a ampla defesa
, sendo, incabível a absolvição.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
José Willians Santos de Sousa
(parecer doc. ID 9725099 – págs. 287/289).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito familiar
, tendo em vista que existem apenas provas de uma
simples ameaça proferida no calor da discussão entre as partes envolvidas
, o que não consolida o delito ora imputado. Além disso, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
de que o fato constitui infração penal (
materialidade do crime
).

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, ex-companheiro dela, imbuído de vontade livre e consciente,
armou-se de um facão e ameaçou a integridade física e a vida da vítima, ameaçando matá-la
. Observa-se que
todas as elementares do tipo foram devidamente preenchidas
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes.

Neste sentido, tenho que, os
depoimentos da vítima
, prestados na
polícia
e em
juízo
, são esclarecedores, quando relatam com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
,
o que foi confirmado por ela em juízo
(doc. ID 9525159 – págs. 174/175), senão vejamos:

Depoimento da vítima Selma de Oliveira Gomes na
fase policial
(doc. ID 9525152 – págs. 57/58):
“Que é ex-companheira do nacional JOSÉ WILLIANS SANTOS SOUSA; Que conviveram maritalmente por aproximadamente 04 (quatro) anos; Que possuem um filho menor oriundo do relacionamento; Que estão separados a aproximadamente 01 semana; Que o que motivou a separação foi o fato de no dia 30/07/2018 JOSÉ WILLIANS ter praticado o crime de roubo do valor equivalente a 30.000,00 (trinta mil) reais; Que a vítima foi detida acusada de ter praticado o crime, no entanto, logo após foi liberada pois JOSÉ WILLIANS assumiu a autoria do delito; Que após esse fato saiu de casa e desde então JOSÉ WILLIANS não lhe deixa em paz; Que JOSÉ WILLIANS é usuário de drogas e acusa a depoente de haver pegado o valor de R$ 1.000,00 (mil) reais, produto do roubo feito por ele, no entanto, esse dinheiro não existe; Que WILLIANS cobra esse dinheiro que não existe da vítima; Que no dia 02/08/2018, por volta das 01;30 horas, JOSÉ WILLIANS começou a ameaçar a vítima via telefone; Que JOSÉ WILLIANS ligava e dizia: “EU SEI QUE TU TÁ COM OUTRO, EU QUERO O DINHEIRO SE NÃO VOU TE MATAR” (textuais); Que a vítima parou de atender os telefonemas e JOSÉ WILLIANS foi até sua residência com visíveis sinais de que estava drogado; Que JOSÉ WILLIANS a ameaçou de morte novamente; Que JOSÉ WILLIANS foi embora, mas no dia seguinte (03/08/2018), por volta das 10:00 horas começou a rondar a padaria onde a vítima trabalha – PADARIA PÃO GOSTOSÃO, localizada na Rua Horquídea, esquina com Magnólia, bairro Aeroporto Velho; Que JOSÉ WILLIANS começou a gritar pela depoente dizendo: “EU QUERO O DINHEIRO, DÁ CONTA DO DINHEIRO” (textuais); Que a vítima tentou conversar com o acusado, mas ele estava novamente drogado; Que chamou JOSÉ WILLIANS para conversarem ocasião em que foi ameaçada novamente de morte por ele; Que JOSÉ WILLIANS passou a manhã na frente da padaria com um pedaço de pau na mão; Que resolveu sair do trabalho para tentar conversar e esclarecer os fatos, no entanto, JOSÉ WILLIANS tentou agredir fisicamente a vítima; Que JOSÉ WILLIANS só não a agrediu porque ela correu em direção a uma casa de uma amiga que lhe prestou socorro; Que resolveu vir até a Delegacia da Mulher denunciar o acusado; Que caminhou cerca de cinco minutos para pegar um moto táxi; Que olhou para trás e percebeu que JOSÉ WILLIANS estava atrás lhe seguindo com uma corda na mão; Que JOSÉ WILLIANS corria atrás da vítima gritando: “ESPERA AÍ, ESPERA AÍ QUE EU QUERO CONVERSAR CONTIGO” (textuais); Que conseguiu pegar um mototáxi que lhe trouxe até a Delegacia de Polícia da Mulher; Que JOSÉ WILLIANS continuou lhe seguindo; Que ao chegar na Delegacia pediu socorro; Que dois minutos após chegar na Delegacia JOSÉ WILLIANS chegou atrás e começou a gritar: “TU É UMA LADRONA, SÓ QUERO MEU DINHEIRO”; Que foi atendida pela autoridade policial, que deu voz de prisão ao acusado; Que a vítima foi orientada de que o crime de ameaça depende de representação criminal, tendo o prazo de seis meses, a contar da data do fato, para REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra seu agressor, pelo crime de ameaça; Que a vítima representa criminalmente contra o seu agressor e solicita as medidas protetivas de urgência, constantes na Lei nº 11.340/2006. Que, perguntado se o fato ocorrido foi um caso isolado durante o tempo de convivência familiar da vítima com o acusado ou se já havia ocorrido fatos desta natureza antes? Respondeu que SIM, inclusive já o denunciou em outra oportunidade; Que, perguntado se o acusado agrediu a vítima em razão de sua condição feminina, ofendendo-a moralmente ou psicologicamente? Respondeu que SIM; Que, perguntado qual o motivo das agressões, em tese, cometidas, pelo acusado? Respondeu que acredita ser por causa das drogas”.

Em
juízo
, a vítima relatou todo o
temor sofrido
e a
efetiva crença de que o réu poderia (e seria capaz) de executar o mal ameaçado
, acrescentando que
ele estava sob efeito de drogas
e que já havia praticado um roubo pouco tempo antes. Afirmou que, ainda mantém relacionamento com o réu, mas como namoro, não mais como companheiro e não coabitam. Acrescentou que possui outra ação judicial contra o réu e
que já havia sido agredida fisicamente antes
.

A Delegada de Polícia Civil,
Luanda Tupiassu Villas Maciel
, afirmou em
juízo
(doc. ID 9525159 – págs. 174/175) que presenciou a vítima na Delegacia de Polícia,
relatando ter sido ameaçada de morte pelo companheiro
, e, pouco depois, o acusado chegou ao local atrás da vítima, alterado, pelo que foi preso em flagrante pela outra delegada Jéssica Araruna, que foi a autoridade responsável pelo procedimento e atuava na
DEAM
à época.

Igualmente, em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

O próprio acusado, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 9525159 – págs. 174/175),
negou os fatos
, porém,
reconheceu que estava alterado pelo uso de droga
, que cobrou dinheiro da vítima e que chegou a pegar um objeto, mas não pretendia usar para agredi-la, assim como
confirmou que foi até a delegacia atrás da vítima e que viu que ela ficou com medo dele
.

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima e da testemunha de acusação
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.

Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante vinha ameaçando a integridade física e a vida da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022